Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-39.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Competência. Embargos à execução. Demanda executiva fundada em contrato de prestação de serviços contábeis. Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, art. 5o, inc. III, "III.5". Recurso não conhecido, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003003-39.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes STOCK BRASIL - TECNOLOGIA EM PRODUTOS E PROCESSOS
LTDA. e CARMEN SILVIA GALLEGO CRIVELARO BASTIDAS, é apelado
CÉLLIM AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-39.2019.8.26.0564 -Voto no 77463
2
Ap. 1003003-39.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo 3a VC VOTO 77463
Aptes.: Stock Brasil - Tecnologia Em Produtos e Processos Ltda. e outra.
Apda.: Céllim Auditoria e Assessoria Contábil S/s Ltda.
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DEMANDA
EXECUTIVA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS
DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO
No 623/2013, ART. 5o, INC. III, “III.5”. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
É
apelação
contra
a
sentença
a
fls.
14.549/14.560, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls.
14.583/14.584, que julgou improcedentes embargos à execução de
título extrajudicial (contrato de prestação de serviços contábeis
assinado por duas testemunhas).
Alegam os apelantes que a decisão deve ser
modificada, pois não há título líquido, certo e exigível.
Argumentam que é impossível apurar o valor executado tendo
como base o título executivo extrajudicial, o qual indica como
honorários contábeis uma parcela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
no ano de 1995. Asseveram que não há grupo econômico, visto
que a Stock e Proxyon possuem clientes diferentes, atuam em
segmentos diversos, não possuem identidade de sócios, de forma
que não há confusão patrimonial. Afirmam que é inadmissível o
reconhecimento de grupo econômico pelo simples fato da matriz
de uma empresa ser vizinha de imóvel onde funcionava a filial da
outra. Alegam ainda que, à luz do papel da embargante Carmen,
no máximo ela poderia vir a figurar como sócia de fato da Stock,
na remota hipótese destes embargos não prosperarem e a pessoa
jurídica não conseguir saldar a dívida executada, de modo que
jamais deveria ter sido executada logo de início. Assim, batem-se
pela exclusão da referida embargante da demanda executiva.
Pedem a concessão da gratuidade processual, pois afirmam não
terem condições de arcar com as custas e despesas processuais, e
a reforma da sentença.
Apresentadas
contrarrazões,
com
pedido
de
rejeição à benesse processual postulada pelos recorrentes, subiram
os autos. Após, a apelada manifestou sua oposição ao julgamento
virtual (cf. fls. 14.693).
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Inicialmente, cumpre assentar que, embora a
apelada tenha manifestado oposição ao julgamento virtual do
recurso (cf. fls. 14.693), não é caso de acolhimento do pleito. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-39.2019.8.26.0564 -Voto no 77463
3
porque, diante da pandemia de covid-19 e da impossibilidade de
realização de sessões presenciais, faz-se necessário, na medida do
possível, que prossiga a atividade jurisdicional. Ademais, as
partes já tiveram oportunidade de apresentar suas razões e
contrarrazões, não configurado, assim, nenhum prejuízo aos
interessados, visto que plenamente observado o contraditório. Tal
medida é necessária para cumprimento das novas rotinas
implementadas pelos Provimentos no 2550/20, no 2554/20 e no
2555/20, do Conselho Superior da Magistratura e para seguir as
orientações das Resoluções no 313/20, no 314/20 e no 318/20, bem
como das Portarias 53 e 79/2020, do Conselho Nacional de Justiça
e do Provimento no 2560/20, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É caso, portanto, de submeter o feito ao julgamento virtual.
É o exame da inicial, no concernente à causa de
pedir e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, o
que se constata é que se trata de embargos à execução de dívida
oriunda de contrato de prestação de serviços de assessoria e
processamento fiscal e contábil (cf. instrumento contratual a fls.
349/351). Ocorre que as ações e execuções relativas a honorários
de profissionais liberais não se inserem na competência recursal
estabelecida para as 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Cumpre observar que a
competência recursal para julgamento das demandas que tenham
por objeto tal modalidade de contrato era do extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil, por força do que dispunha o inciso V do
Anexo I Segundo Tribunal de Alçada Civil (Competência) do
Provimento no 63/2004 e passou a ser da Subseção de Direito
Privado III - 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 2o, III, “c” da
Resolução no 194/2004. Tal entendimento está agora sedimentado
no art. 5o, inc. III, “III.5”, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, já se entendeu nesta Câmara em
caso análogo ao presente, de relatoria do ilustre Desembargador
Matheus Fontes, verbis (Ap. 1003973- 96.2017.8.26.0309, j. em
10.08.2018):
“(...)
Cobram-se honorários devidos por serviços profissionais contábeis.
Segundo a petição inicial, responsável por definir a competência em
grau de recurso (Regimento Interno, art. 103), a autora foi contratada pela ré
para prestação de serviços profissionais contábeis, tendo a contratante
assumido o compromisso de lhe pagar honorários mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-39.2019.8.26.0564 -Voto no 77463
4
Contador exerce profissão liberal (De Plácido e Silva, Vocabulário
Jurídico, vol. III/1235-1236, Forense, 1.980). E compete preferencialmente à
Terceira Subseção, pelas 25a. à 36a. Câmaras, julgar ações e execuções
relativas a honorários de profissionais liberais (Resolução no 623/2013, art.
5o, III.5).”
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino
a remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos
jurisdicionais competentes: 25a a 36a Câmaras de Direito Privado
do Tribunal de Justiça desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator